Tribunal: TJES
Processo: 5001021-66.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-66.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AUREO AMORIM
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001021-66.2025.8.08.0028.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
AUREO AMORIM.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ARTIGO 250 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. DÉBITO ANULADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.958,46 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente à recuperação de consumo apurada no TOI nº 9024737, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente argui preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento adotado, a observância da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e a licitude da cobrança. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do julgado, ressaltando a unilateralidade do TOI e a ausência de prova técnica imparcial que ateste a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e da cobrança de recuperação de consumo dele decorrente, ante a alegação de inobservância dos prazos e ritos previstos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, bem como a subsistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica
, uma vez que, no microssistema dos Juizados Especiais, a complexidade é aferida pelo objeto da prova e não pela natureza do direito material, consoante o Enunciado nº 54 do FONAJE, revelando-se o acervo documental coligido aos autos perfeitamente suficiente para o livre convencimento do magistrado acerca da regularidade do procedimento de apuração de débito (TOI).

7.

Outrossim, na qualidade de destinatário da prova, cabe ao julgador indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a lide prescinde de conhecimentos técnicos complexos e pode ser dirimida pelo exame do histórico de consumo e do cumprimento das formalidades legais na lavratura do termo, o que torna a produção de prova pericial desnecessária e reafirma a competência desta Justiça Especializada para o deslinde da causa.

8. A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

9. Com efeito, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

10. Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor.

11.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

12. O que se denota dos autos e que fora bem assentado em sentença é a ausência de escorreita observância ao procedimento administrativo, posto que durante todo esse procedimento, deve ser garantido ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulamentares supracitadas e pelo art. 5º, LV, da CF. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta feita, não obstante a recorrente alegue ter comprovado a ocorrência de irregularidades, entendo não ter se operado de forma satisfatória, eis que a medição à revelia do consumidor e, realizada de forma unilateral, são insuficientes para demonstrar a ocorrência da irregularidade alegada.

13. Ante a inobservância dos procedimentos regulamentares indispensáveis à lavratura do termo de ocorrência, resta configurada a nulidade do processo administrativo de apuração de débito, o que impõe a anulação de todos os valores dele decorrentes, nos termos do art. 166, V, do Código Civil, razão pela qual a sentença não merece qualquer retoque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)